Tribunal: CARF
Processo: 13888.002459/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002459/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON BONIFÁCIO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Não há impedimento legal para que se aplique multa de oficio
concomitantemente com multa isolada, por se referirem a distintas infrações à
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (Auto de Infração de fls. 439/445),
ano-calendário de 2001, exercício de 2002, em que fora constatada as seguintes infrações: a)
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas
(fls. 440); b) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas (fls. 440-442); c) dedução indevida de dependentes (fls. 442), d) multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão (fls. 442-444).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002459/2006-55
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002459/2006-55

É devida multa isolada por falta de recolhimento mensal do imposto de renda pessoa
física (carnê-leão), que não se confunde com a multa de oficio que incide em razão da
falta de recolhimento do imposto suplementar.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese: “No que concerne
a segunda exigência da autuação - multa isolada pelo não recolhimento pelo sistema do carnê-
leão - trata-se, como o próprio nome indica, de MULTA ISOLADA, inexistindo na legislação
tributária MULTA CUMULADA pela mesma e única consideração dos fatos” (...).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da insurgência limita-se à incidência da multa isolada.
Diante da similitude dos fundamentos da Impugnação e do presente Recurso
Voluntário, adoto as razões do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §4o do RICARF:
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e multa isolada por falta de
recolhimento do chamado carnê-leão, tendo contestado tão-somente esta última
infração.
No caso, o impugnante contestou a multa isolada por entender que é incompatível ou
cumulativa com a aplicação conjunta com multa de ofício prevista no inciso I do art. 44
da Lei n° 9.430/1996.
A multa isolada em questão foi aplicada com base no art. 44 da Lei n° 9.430/ 1996,
tendo em vista a nova redação advinda da Medida Provisória n° 351/2007, artigo 14,
depois convertida na Lei n° 11.488, de 2007, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Ambas as multas têm fato gerador diverso. A multa do inciso I incide sobre a falta de
recolhimento do tributo exigido de ofício e a do inciso II incide sobre o valor do
recolhimento mensal (carnê-leão) que deixou de ser recolhido, também exigida de
ofício.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga ou oferece à tributação os rendimentos
sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste anual.
Depreende-se, portanto, que duas são as multas de oficio: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra incidente sobre o
imposto suplementar.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002459/2006-55

Fl. 547
DF CARF MF
Original